Tribunal: TJDFT
Processo: 0749588-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da autora para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a reconhecimento da coisa julgada. A embargante alega que o acórdão é omisso, pois o julgado precedente aprestando pela recorrente não restou evidenciado a distinção daquele com o presente caso.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o acórdão embargado expressamente assinalou as razões de não se tratar de modificação no estado de fato ou de direito do que já fora julgado, vejamos: “VI. No caso, a alegação da recorrente de que a causa de pedir das ações são diversas, uma vez que com a edição da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência surgiu para si direito novo, não deve prosperar. Isso porque à luz da referida Súmula para que a gratificação seja devida ao servidor deve restar comprovado o exercício e atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde e, no caso, a autora continua lotada em unidade de saúde vinculada ao NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR do Núcleo Bandeirante (DF). A sentença proferida na ação originária fundamentou a improcedência da demanda, entre outros, no entendimento de que ‘A lotação em destaque não satisfaz a quaisquer das hipóteses legais para o benefício vindicado. (...) Do acervo probatório coligido, portanto, é insuperável o fato do requerente atuar em atenção complementar e hospitalar, que é distinta da atenção básica a que alude a gratificação perquirida’. VII. Desse modo, como bem assentado na sentença recorrida, verifica-se que a presente ação reitera o quanto já deduzido nos autos de n. 0732603-70.2020.8.07.0016, considerando-se a identidade de partes, pedidos e causa de pedir, o que enseja a extinção, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.”
V. Não restou demonstrada a violação a Súmula Vinculante 10 para fins de prequestionamento. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com esta finalidade, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.